Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Fraude Em Contratos De Empréstimo. Fato Constitutivo Do Direito. Ônus Do Autor. Responsabilidade Objetiva Da Instituição Financeira. Não Comprovada. Recurso Conhecido e Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de atribuição da responsabilidade civil do Réu em face de alegada fraude praticada por terceiro na celebração de contratos de empréstimo firmado com o segundo Réu, e, consequentemente, se há a obrigação de indenizar por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A Apelante não comprovou a dinâmica dos fatos nem a verossimilhança das alegações de fraude, não comprovando os fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. A simples afirmação da ocorrência de fraude não induz automaticamente à responsabilidade objetiva do Réu, pois há a necessidade da configuração do nexo causal entre a alegada falha no dever de segurança e o dano causado ao consumidor, o que não está comprovado nos autos.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A simples afirmação da ocorrência de fraude não induz automaticamente à responsabilidade objetiva do fornecedor, pois há a necessidade da configuração do nexo causal entre a alegada falha no dever de segurança e o dano causado ao consumidor.”
_________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.078/1990, arts. 2o, 3o e 6o, CPC, arts. 320, 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297, Súmula 479, TJDFT, APC no 0745133-49.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2024.